Tribunal: TJBA
Processo: 0549219-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549219-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVINO LUIZ RESENDE SANTANA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: ACE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 406, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC COMO ÚNICO CONSECTÁRIO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A pretensão dos embargantes de revisar o entendimento sobre a abusividade das cláusulas contratuais e os limites da responsabilidade securitária configura tentativa de rediscussão de questões já decididas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

III - A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406, §1º, do Código Civil, estabelece que a taxa SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, vedando-se a cumulação com outros índices para evitar bis in idem.

IV - Tratando-se de matéria de ordem pública, a adequação dos consectários legais pode ser realizada de ofício, independentemente de pedido das partes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

V - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para adequar os consectários legais à legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0549219-19.2014.8.05.0001
, em que são Embargantes
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e
BANCO ITAUCARD S.A.
, e Embargado
DAVINO LUIZ RESENDE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.